Tribunal: TJMT
Processo: 1009162-24.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009162-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), ALAN RODRIGUES VIEIRA - CPF: 928.913.651-00 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
–
DECISÃO ADMINISTRATIVA –
SANÇÃO DE DEMISSÃO
–
GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO –
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE -

IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo.

2. A demissão da parte Agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ALAN RODRIGUES VIEIRA,
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos ação ordinária de reintegração em cargo público c/c pedido de tutela antecipada com dano moral n.º 7499-79.2019.811.0004, Código: 309292, proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO,
que indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava, o imediato retorno do Recorrente aos quadros do serviço público estadual, no cargo de Técnico Administrativo Educacional.

Em suas razões recursais, o Agravante pretende a reforma da decisão, noticiando que era servidor público do Estado de Mato Grosso, no cargo Técnico Administrativo Educacional, lotado na Escola Estadual do Município do Ribeirãozinho/MT, e que foi acusado de ter assediado sexualmente, à menor Priscilla Ferreira Macedo, em 23/02/2012.

Assevera que respondeu a processo administrativo disciplinar e a processo na esfera penal, porém alega que não cometeu a conduta a ele imputada, e por isso foi injustamente demitido.

Alega equívoco e vício no processo administrativo que culminou em sua errada demissão.

Desse norte, afirmando a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do efeito ativo, postula a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar ao Agravado que proceda a sua reintegração no cargo de Técnico Administrativo Educacional.

A antecipação da tutela recursal não foi concedida, conforme decisão de ID. 40517465.

Contrarrazões apresentadas no ID. 42496953.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse no recurso - Id. 45379975.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
ALAN RODRIGUES VIEIRA,
contra decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência que objetivava, o imediato retorno do Recorrente aos quadros do serviço público estadual, no cargo de Técnico Administrativo Educacional.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Conforme visto, a Agravante ingressou com Ação de Reintegração em cargo público, objetivando a sua reintegração ao cargo de técnico administrativo educacional, que exercia, antes do ato de demissão, decorrente de suposto assédio à menor Priscilla Ferreira Macedo, em 23/02/2012.

Ressai dos autos que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar, em razão do registro de ocorrência de assédio a menor estudante da Escola Estadual Alexandre Leite, no munícipio de Ribeirãozinho/MT, no ano de 2012 (ID. 40471458).

Devidamente notificado, o ora Agravante apresentou alegações finais no PAD (ID. 40471459 - Pág. 17/ 40471460 - Pág. 15), sendo proferida decisão no dia 20/04/2016 pelo Governador do Estado, o qual decidiu pela demissão do servidor Alan Rodrigues Vieira (ID. 40471461 - Pág. 6/15).

Diante da referida decisão o ora Agravante apresentou pedido de reconsideração no ID. 40471462 - Pág. 3 ao 40471465 - Pág. 6, e interpôs recurso no ID. 40471465 - Pág. 11 ao 40471466 - Pág. 14, o qual foi improvido, mantendo a decisão de demissão do Recorrente (ID. 40471467 - Pág. 1/4).

Em suas razões, alega que houve a decisão de demissão encontra-se eivada de vícios, posto que foi vitima de um complô, haja vista que o suposto assédio não ocorreu dentro do seu ambiente de trabalho e muito menos desenvolve a função de professor, conforme consta na decisão administrativa.

No entanto,
a priori
, mostra-se inviável o deferimento do pedido, visto que a matéria debatida demanda a realização de provas, mormente porque a demissão da Agravante foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, no qual foi garantido o contraditório a ampla defesa, como, também, o devido processo legal, tendo inclusive interposto recurso da decisão de demissão do cargo público.

Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja,
não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Logo, é permitido apenas perquirir acerca dos aspectos de legalidade ou legitimidade do ato administrativo.

Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO – PRETENSÃO DE NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO COM REINTEGRAÇÃO IMEDIATA AO CARGO- PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA A REALIZAÇÃO DE PROVA – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO- DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. A demissão da parte autora foi precedida de processo administrativo disciplinar, gozando da certeza e presunção de legitimidade, sendo inviável, nessa quadra processual, o deferimento da antecipação da tutela de urgência, a qual demanda a realização de provas e a instauração do contraditório. Além disso, conforme sabido
não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico.

(TJ-MT 10109662720208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – ASSISTENTE SOCIAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL – RESPEITADO – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão dos efeitos do ato administrativo de demissão do Servidor Público, do cargo, exige a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

(TJ-MT - AI: 10070493420198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2020)

Desse modo, inexistindo, aparentemente, qualquer vício ou mácula no Processo, não cabe ao Poder Judiciário interferir no mérito do ato administrativo, para o fim de apreciar questões atinentes à verificação de provas, dentre outros.

Nesta quadra, não vejo presentes os requisitos primordiais ao deferimento da tutela de urgência na ação de base, porque a probabilidade jurídica é frágil, e o perigo de dano grave e de difícil reparação não está demonstrado.

Posto isso, não sendo o caso de deferimento da tutela de urgência na ação de base, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021